Tribunal: TJDFT
Processo: 0702258-96.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702258-96.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: APRIGIO DE SA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido tutela de urgência recursal, interposto pela parte autora em face da decisão prolatada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no : 0779842-31.2024.8.07.0016, que indeferiu o pedido de intimação pessoal do(a) Secretário(a) de Estado da Saúde do DF e do(a) Diretor(a) da Central de Regulação de Internação Hospitalar para cumprimento da decisão que antecipou os efeitos da tutela, no prazo de 24 horas, sob pena de aplicação de multa diária; intimação do Ministério Público para avaliar a instauração de procedimento de investigação da prática de crime de desobediência e de ato de improbidade administrativa e autorização da internação da parte requerente em leito de UTI de hospital da rede privada, às expensas do Poder Público. O agravante afirma que possui 73 anos de idade e encontra-se internado, com alto risco cardiológico (choque cardiogênico), no Hospital Cidade do Sol (HSol), e, para manutenção de sua vida, precisa ser transferido imediatamente para leito de unidade de terapia intensiva com suporte que atenda às suas necessidades, uma vez que corre risco iminente de morte. Alega que no dia 10/09/2024, foi deferido, em parte, o pedido de tutela provisória de urgência para determinar ao Distrito Federal a internação do autor em leito de Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou particular, com suporte que atenda às suas necessidades, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação. Aduz que aguarda o cumprimento da ordem judicial de internação em leito de UTI há sete dias. Sustenta que seu estado de saúde é grave e precisa ser transferido imediatamente para leito de unidade de terapia intensiva com suporte que atenda às suas necessidades, uma vez que corre risco de morte. Defende que, apesar do deferimento parcial do pedido, não foi fixado prazo para o cumprimento, o que acarretará prejuízos irreversíveis ao agravante. Requer, em sede de antecipação da tutela recursal, que haja a fixação de prazo para o cumprimento da ordem judicial de internação da parte requerente em leito de UTI compatível com as suas necessidades clínicas, além da cominação de consequências para a hipótese de seu descumprimento. No mérito, requereu a procedência do agravo de instrumento. É o breve relato. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, uma vez que identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Anote-se. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública”. Assim, conheço do presente recurso. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. Por outro lado, a teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos, verifico que a parte agravante demonstrou a referida urgência acerca da necessidade de sua internação em UTI, conforme apontado no relatório médico de ID 64093306, p. 39. Friso que não cabe ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, sob pena de invadir seara da qual não detém conhecimento. Entretanto, cabe ao Juiz, nesses casos, avaliar a situação descrita, conforme a legislação e jurisprudência atual, bem como com base nas informações técnicas prestadas pelo especialista que acompanha o paciente e que aponta o melhor tratamento para o caso em tela do ponto de vista médico. Assim, a indicação de urgência por parte da autoridade médica é elemento fundamental para comprovação dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano em caso de demora na internação da paciente em UTI. Observo que a decisão judicial foi proferida no dia 10/09/2024, às 17h37, na qual constou força de mandado de citação e de intimação, a ser cumprido em regime de plantão, dado o caráter de urgência da medida e a Central de Regulação de Leitos de UTI foi intimada no dia 11/09/2024, às 08h49 (ID 64093307, p. 9). Em que pese não constar resposta até o momento, não sendo possível a análise quanto à inclusão e a situação do autor em relação à sua classificação junto à Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH), resta comprovado nos autos a probabilidade do direito e o extremo risco de dano à saúde do paciente. Pelo exposto, reformo a decisão agravada e, com base no respectivo relatório médico que indica o caráter urgente da internação, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL pretendida, para determinar que o DISTRITO FEDERAL promova a internação do agravante, NO PRAZO DE 24 (vinte e quatro) HORAS, em leito de Unidade de Terapia Intensiva de qualquer hospital da rede pública ou particular, no último caso às expensas do Poder Público, tendo em vista o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, quanto à probabilidade do direito e ao perigo iminente de dano à vida do recorrente, sob pena de fixação de multa diária por descumprimento da decisão. Intime-se COM URGÊNCIA o agravado (DISTRITO FEDERAL), para que se manifeste, nos termos do art. 183 do CPC. Intimem-se, ainda, o Diretor do Hospital Cidade do Sol (HSol), onde o agravante se encontra internado, e o Núcleo de Judicialização da SES-DF, por meio de oficial de justiça plantonista. Publique-se e intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 17 de setembro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora